Tribunal: STM
Processo: 7000177-12.2024.7.00.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. PETIÇÃO. DEFESA. NULIDADE DE JULGAMENTO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO PROCESSO NA PAUTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. PETIÇÃO DEFERIDA. NOVO JULGAMENTO. 1. A despeito de a Defesa ter sido intimada da publicação da pauta de julgamento em sessão virtual, não houve a inclusão dos Embargos Infringentes e de Nulidade na relação constante no sítio eletrônico desta Justiça Militar da União, o que levou a Defesa a concluir que os autos haviam sido retirados de pauta. 2. Diante do prejuízo causado à parte, imprescindível a realização de novo julgamento, anulando-se o anterior. Petição deferida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
21/11/2024
PETIÇÃO CRIMINAL Nº 7000177-12.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO DE
JULGAMENTO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE JUNHO DE
2024, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DEFERIR A PETIÇÃO, PARA
DECLARAR NULO O JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES DO
JULGADO E DE NULIDADE Nº 7000519-57.2023.7.00.0000, PARA QUE OUTRO
JULGAMENTO SEJA PROFERIDO. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
INDEFERIAM A PETIÇÃO INTERPOSTA E MANTINHAM INALTERADO O
ACÓRDÃO RECORRIDO, PROFERIDO NOS AUTOS DO EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO E DE NULIDADE Nº 7000519-57.2023.7.00.0000.
O VOTO DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, PROFERIDO
NA SESSÃO DE 27 DE JUNHO DE 2024, FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART.
79, § 6º, DO RISTM QUE, EM QUESTÃO PRELIMINAR, DE OFÍCIO, NÃO
CONHECIA DA PETIÇÃO, POR FALTA DE PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DE SUA ADMISSIBILIDADE. OS MINISTROS PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE,
OS MINISTROS ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E
CARLOS VUYK DE AQUINO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO
PRESIDENTE. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
27/06/2024
PETIÇÃO CRIMINAL Nº 7000177-12.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NO DIA 21 DE MAIO DE
2024, APÓS O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA, E NA FORMA
DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
APÓS A QUESTÃO PRELIMINAR, LEVANTADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, DE NÃO CONHECIMENTO DA
PETIÇÃO, POR FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE SUA
ADMISSIBILIDADE, E APÓS O VOTO DO RELATOR, MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE REJEITAVA A PRELIMINAR DE OFÍCIO E, NO
MÉRITO, DECLARAVA NULO O JULGAMENTO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO E DE NULIDADE Nº 7000519-57.2023.7.00.0000,
PARA QUE OUTRO JULGAMENTO FOSSE REALIZADO. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O
RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO. A DEFESA SERÁ INTIMADA DO
RETORNO DE VISTA PARA A SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
21/05/2024
PETIÇÃO CRIMINAL Nº 7000177-12.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONVERTER O
PRESENTE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, CONSOANTE O DISPOSTO NO
ART. 85 DO RISTM, PARA FINS DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, AUTORA DA AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O
OFICIALATO Nº 7000899-51.2021.7.00.0000, PARA QUE APRESENTE SUAS
CONTRARRAZÕES, SOB O RITO PREVISTO NO ART. 131, § 1º, DO
REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL, POR ANALOGIA, EM
DECORRÊNCIA DOS EFEITOS MODIFICATIVOS DE NULIDADE REQUERIDOS
PELA PARTE DEFENSIVA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. JOÃO
ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

PETIÇÃO CRIMINAL Nº 7000177-12.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. PETIÇÃO. DEFESA.
NULIDADE DE JULGAMENTO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. AUSÊNCIA DO PROCESSO NA PAUTA DA SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
PETIÇÃO
DEFERIDA.
NOVO
JULGAMENTO.
1. A despeito de a Defesa ter sido intimada da publicação da pauta de
julgamento em sessão virtual, não houve a inclusão dos Embargos Infringentes
e de Nulidade na relação constante no sítio eletrônico desta Justiça Militar da
União, o que levou a Defesa a concluir que os autos haviam sido retirados de
pauta.
2. Diante do prejuízo causado à parte, imprescindível a realização de novo
julgamento, anulando-se o anterior.
Petição deferida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em deferir a
petição, para declarar nulo o julgamento dos Embargos Infringentes do Julgado e de Nulidade
nº 7000519-57.2023.7.00.0000 para que outro julgamento seja proferido.
Brasília, 21 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de petição criminal autuada a partir do pedido formulado pela defesa
constituída do Tenente-Coronel LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA, no qual
requer a nulidade do julgamento dos Embargos Infringentes nº 7000519-57.2023.7.00.0000,
ao argumento de que o processo não constava na pauta da sessão de julgamento virtual do
período de 4 a 7 de dezembro de 2023.
Assim, argumenta:
7000177-12.2024.7.00.0000
40001366848 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como o processo não constava na Sessão de Julgamento, de 04/12/2023 13:30:00 a
07/12/2023 18:00:00, a qual é direito da defesa técnica acompanhar, acreditava que o
processo de fato tinha sido retirado de pauta e poderia exercer seu direito de contraditório e
ampla defesa de forma irrestrita.
Com a publicação do acórdão sem que o processo estivesse em pauta de julgamento conforme
anexo, a defesa técnica surpreendeu-se, o que fere inclusive a lisura do procedimento, levando
a ensejo da nulidade do julgamento.
Diante do exposto, requer o reconhecimento da nulidade com a marcação de novo julgamento,
o qual respeite o devido processo legal.
Em despacho de 9 de abril de 2024, determinei que a Secretaria Judiciária
(SEJUD) certificasse se o réu e a sua defesa foram devidamente intimados da data da sessão
de julgamento virtual do período de 4 a 7 de dezembro de 2023, dos Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000519-57.2023.7.00.0000 e se o processo estava visível, para a defesa, na
pauta virtual (evento 5).
A Secretaria Judiciária desta Corte certificou nos autos o seguinte (evento 7):
CERTIFICO que a defesa constituída pelo Ten-Cel Ex LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA
FONSECA foi cientificada da inclusão dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000519-
57.2023.7.00.0000 na pauta de julgamento em sessão virtual com início em 4/12/2023 e
encerramento em 7/12/2023, por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico (evento
17) e intimação eletrônica (eventos 19 e 21) nos autos dos referidos Embargos.
Certifico, ainda, que os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000519-57.2023.7.00.0000
não aparecem na pauta virtual da sessão de Julgamento, conforme captura de tela em anexo.
Dou fé.
O Tribunal Pleno, conforme Ata da Sessão Ordinária, de 21 de maio de 2024,
realizada sob a Presidência do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, ao apreciar os autos do processo, por unanimidade, decidiu converter o
julgamento em diligência, consoante o disposto no art. 85 do RISTM, para fins de intimação
da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, autora da Ação de Representação para Declaração
de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato nº 7000899-51.2021.7.00.0000, para que
apresente suas contrarrazões, sob o rito previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste
Tribunal, por analogia, em decorrência dos efeitos modificativos de nulidade requeridos pela
parte defensiva. (processo 7000177-12.2024.7.00.0000/STM, evento 37, EXTRATOATA1)
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou pelo
indeferimento do pretendido pela defesa do Tenente-Coronel LUIZ EDUARDO DIONYSIO
DA FONSECA, mantendo-se hígido, em todos os seus contornos, o julgamento proferido nos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000519-57.2023.7.00.0000, dado que não houve, na
realização da sessão de julgamento virtual do período de 4 a 7 de dezembro de 2023, da
forma como ocorreu, qualquer prejuízo concreto às partes, pelo que não há nulidade a ser
reconhecida/decretada.
(processo
7000177-12.2024.7.00.0000/STM,
evento
43,
CONTRAZ1)
É o Relatório.
7000177-12.2024.7.00.0000
40001366848 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Trata-se de Petição Criminal, autuada a partir do pedido formulado pela defesa
constituída do Tenente-Coronel LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA, no qual
requer a nulidade do julgamento dos Embargos Infringentes nº 7000519-57.2023.7.00.0000,
ao argumento de que o processo não constava na pauta da sessão de julgamento virtual do
período de 4 a 7 de dezembro de 2023.
1. Tese defensiva.
Alega a defesa que o contraditório e a ampla defesa deixaram de ser exercidos
porque, como o processo não constava da referida Sessão de Julgamento, acreditou que, de
fato, tinha sido retirado de pauta e que seria retomado em momento posterior.
2. Tese acusatória.
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar reconhece que a ausência do
processo da lista daqueles pautados para a sessão virtual no e-Proc fez com que a defesa
tivesse seu direito de acompanhamento em tempo real do julgamento virtual negado e que tal
situação teria conduzido o causídico a concluir, aparentemente, que os Embargos haviam sido
retirados de pauta.
Afirma, também, não haver dúvidas de que a Defesa tinha o direito de
acompanhar o trâmite do julgamento do processo em sessão virtual, voto a voto, e tal situação
não se fez possível, em razão de algum erro no sistema e-Proc e, por isso, sinalizaria um
possível prejuízo à ampla defesa.
No entanto, concluiu que não houve demonstração de efetivo prejuízo, o qual
foi "hipotético, meramente presumível" pois à Defesa caberia apenas acompanhar o
julgamento, sem fazer qualquer intervenção, pois não juntou aos autos a sustentação oral,
apontando não haver nulidade a ser reconhecida.
3. Razões de decidir.
Realmente, a despeito da defesa ter sido devidamente intimada do julgamento e
do processo ter sido publicado no Diário de Justiça eletrônico, observa-se nos autos,
conforme devidamente certificado pela Secretaria Judiciária (evento 8), que não constavam,
na relação dos processos a serem julgados virtualmente, constantes do sítio eletrônico do
Superior Tribunal Militar, os citados Embargos Infringentes
Tal fato pode ter levado a defesa a acreditar que seu pedido havia sido atendido,
qual seja, o de retirada do julgamento da pauta de sessão virtual para a sessão
presencial/videoconferência, pois visava proceder à sustentação oral.
Ora, em que pese o posicionamento apresentado pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, o prejuízo experimentado pela parte não pode ser considerado hipotético, pois
ela foi, efetivamente, induzida a erro, acreditando que o processo havia sido retirado da
pauta.
7000177-12.2024.7.00.0000
40001366848 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe ressaltar, também, que a ausência de inclusão da mídia com a gravação da
sustentação oral nos autos pode ter ocorrido em virtude do processo não constar na relação
publicada no site da Justiça Militar da União.
Sobre a nulidade proposta, assim é o entendimento do Superior Tribunal
Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
PARA
A
SESSÃO
DE
JULGAMENTO:
CERCEAMENTO
DE
DEFESA:
CARACTERIZAÇÃO.
NULIDADE
ABSOLUTA.
PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. A mera intimação da inclusão do recurso em
pauta não assegura a data exata em que ocorrerá o julgamento nem garante, então, ao
representante legal do Paciente o direito de comparecer ao julgamento para efetivar a defesa
oral, na forma dos arts. 554 e 565 do CPC. 2. A ausência de intimação para a data específica
da sessão de julgamento pode ser, assim, considerada causa de nulidade do ato praticado
nessa condição, inclusive por ter sido frustrada eventual possibilidade de sustentação oral.
Precedentes. 3. Habeas corpus concedido para anular o julgamento do recurso de apelação
proferido pelo Superior Tribunal Militar.
(HC 124195, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11-11-2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2014 PUBLIC 20-11-2014) (grifos
nossos.)
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INCORREÇÃO NA AUTUAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO
PROFERIDO
AO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Verificado o não atendimento à norma procedimental, a
acarretar prejuízo processual, impõe-se o reconhecimento de nulidade. 2. Embargos de
declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o julgamento do
agravo interno e devolver a relatoria do caso ao Ministro Alexandre de Moraes, para fins de
novo julgamento do agravo regimental. (Rcl 17477 AgR-ED, Relatora Ministra ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe-001 publicado em 8/11/2021) (grifos
nossos.)
Desse modo, entendo que, para que sejam resguardados a ampla defesa e o
contraditório, princípios garantidos pela Constituição Federal, outro julgamento deve ser
realizado pelo Plenário desta Corte e, assim, sanar qualquer prejuízo que tenha sido causado.
3. Dispositivo.
Ante o exposto, declaro nulo o julgamento dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000519-57.2023.7.00.0000, realizado em Sessão de Julgamento Virtual de 4 a 7
de dezembro de 2023, para que outro julgamento seja realizado.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366848v17 e do código CRC 29b69497.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 7/12/2024, às 15:32:40
7000177-12.2024.7.00.0000
40001366848 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PETIÇÃO CRIMINAL Nº 7000177-12.2024.7.00.0000/DF
REQUERENTE: LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Petição apresentada pela Defesa do Tenente-Coronel do Exército
(Ten Cel Ex) Luiz Eduardo Dionysio da Fonseca por meio da qual requer a nulidade do
Acórdão proferido pelo Plenário deste Tribunal e publicado no dia 8.2.2024, nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade 7000519-57.2023.7.00.0000.
Na oportunidade, o Plenário do Superior Tribunal Militar (STM) decidiu, por
maioria, conhecer e negar provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa, para manter íntegro o Acórdão proferido nos autos da Representação para Declaração
de Indignidade/Incompatibilidade 7000899-51.2021.7.00.0000/DF, que, por unanimidade,
declarou o mencionado Oficial como indigno para o oficialato e determinou a perda de seu
posto e de sua patente.
Em 10.6.2024, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Contrarrazões,
requereu o indeferimento do pretendido pela Defesa do Peticionante, para manter hígido o
julgamento proferido nos Embargos Infringentes e de Nulidade 7000519-57.2023.7.00.0000,
sob o argumento de que não haveria nulidade a ser reconhecida, uma vez que não restou
demonstrado qualquer prejuízo concreto às Partes na condução da Sessão de Julgamento
Virtual de 4 a 7.12.2023.
Em julgamento iniciado em 27.6.2024, durante a votação de preliminar, por
mim arguida, de não conhecimento da Petição por falta de preenchimento dos requisitos para
sua admissibilidade, o insigne Ministro Dr. José Coêlho Ferreira pediu Vista dos autos, na
forma do art. 79 do Regimento Interno do STM (RISTM).`
Para o exame da admissibilidade do instrumento utilizado pela Defesa para
manifestar sua irresignação, importa regressar às informações relevantes do processo.
Após a tempestiva e adequada propositura dos Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defesa constituída do Oficial, o eminente Ministro-Relator admitiu-os
por Decisão Interlocutória de 29.6.2023. (evento 5 - Embargos Infringentes e de Nulidade
7000519-57.2023.7.00.0000).
Posteriormente à apresentação de Contrarrazões pelo Ministério Público Militar
(MPM), em que esse pugnou pela rejeição dos Embargos, os autos foram remetidos à
Secretaria do Pleno para a inclusão em pauta de julgamento.
Em 14.11.2023, restou publicado no Diário de Justiça eletrônico (DJe) a
inclusão do feito na Pauta de Julgamentos Virtual, com início no dia 4.12.2023, às 13h30, e
encerramento no dia 7.12.2023, às 18h (evento 17 - Embargos Infringentes e de Nulidade
7000519-57.2023.7.00.0000).
7000177-12.2024.7.00.0000
40001366669 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimado data do julgamento, o Embargante requereu a retirada do processo da
Pauta de Julgamentos Virtual supracitada, a fim de que a Defesa técnica pudesse realizar a
“sustentação oral por videoconferência tendo em vista as nuances da matéria aventada no
recurso” (evento 24 - Embargos Infringentes e de Nulidade 7000519-57.2023.7.00.0000).
Em 29.11.2023, o Ministro-Relator, sem se manifestar a respeito da retirada do
processo da mencionada Pauta, proferiu Despacho nos seguintes termos:
“Assim, como o deferimento de sustentação oral, nos termos do inciso XXX do art. 6º do
Regimento Interno desta Corte, é de atribuição do Presidente deste Tribunal, remetam-se os
autos ao Ministro-Presidente, destacando ser este Relator de opinião favorável ao pleito
defensivo.” (evento 26 - Embargos Infringentes e de Nulidade 7000519-57.2023.7.00.0000).
Em 1º.12.2023, o ilustre Ministro-Presidente pronunciou-se, com vistas a
deferir o pleito referente à sustentação oral, in verbis:
“Em Despacho proferido em 29 de novembro de 2023, o eminente Ministro-Relator Dr.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA opinou favoravelmente à sustentação oral, contudo não
deferiu o pedido defensivo de conversão do julgamento virtual para a modalidade sessão
presencial/videoconferência (evento 26).
No tocante ao requerimento defensivo de sustentação oral, por estar em conformidade com os
regramentos deste Tribunal, defiro o pedido em tela, na modalidade de sessão virtual, nos
termos do art. 6º, inciso XXX, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, observando
o disposto nos arts. 8º, 9º e 10 da Resolução nº 275, de 1º de abril de 2020, c/c o art. 2º, § 1º,
incisos I e II, do Ato Normativo nº 414, de 1º de abril de 2020.” (evento 29 - Embargos
Infringentes e de Nulidade 7000519-57.2023.7.00.0000.
Em virtude da ausência de manifestação do Ministro-Relator quanto ao pleito
para retirada do processo de Pauta de Julgamento Virtual, o Embargante requereu, em
4.12.2023, a reconsideração da Decisão interlocutória e apresentou as seguintes ponderações:
“Com todas as vênias, ao que parece o r. despacho do Ministro Presidente que consta no
Evento 29, não observou a integralidade do que consta no r. despacho do Evento 26 do
Ministro Relator.
A petição que consta no Evento 24 é explícita, inclusive em negrito o requerimento de retirada
do processo do julgamento em pauta virtual.
O Relator em seu despacho não fez qualquer ressalva ao pleito defensivo (limitando-se a
destacar ser de opinião favorável ao pleito), que consiste em dois pedidos: Retirada de pauta
do julgamento em sessão virtual a iniciar em 4 de dezembro de 2023, segunda-feira, às
13h30min e realização de sustentação oral por videoconferência o quê só é possível em
sessão de julgamento presencial.” (Grifos no original; evento 34 - Embargos Infringentes e
de Nulidade 7000519-57.2023.7.00.0000).
A despeito do requerimento defensivo, o processo não foi retirado de pauta e o
julgamento foi realizado na forma virtual, constando o seu resultado no Extrato de Ata da
Sessão Virtual de 4 a 7.12.2023, na forma a seguir transcrita:
“Na forma do art. 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM, o Ministro Presidente proclamou
resultado no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de nulidade do julgamento promovido
pela Justiça Federal, por falta de amparo legal, contra o voto dos Ministros Carlos Augusto
Amaral Oliveira (Revisor), Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Odilson Sampaio
Benzi, Marco Antônio de Farias, Carlos Vuyk de Aquino, Cláudio Portugal de Viveiros e
7000177-12.2024.7.00.0000
40001366669 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lourival Carvalho Silva, que dela não conheciam. No mérito, por maioria, decidiu não
acolher os Embargos Infringentes do julgado opostos pela defesa do Tenente-Coronel Luiz
Eduardo Dionysio da Fonseca, para manter íntegro o Acórdão embargado, por seus próprios
e jurídicos fundamentos. O Ministro José Coêlho Ferreira acolhia os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defesa constituída, em favor do Tenente-Coronel do
Exército Luiz Eduardo Dionysio da Fonseca, para reformar o acórdão embargado e fazer
prevalecer o voto vencido de sua lavra proferido nos autos da Representação p/ Declaração
de Indignidade/Incompatibilidade Nº 7000899-51.2021.7.00.0000, determinando a extinção do
feito por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 142, incisos vi e vii, da cf/88,
c/c o art. 115 e seguintes do RISTM. O Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira (Revisor)
fará declaração de voto quanto à preliminar. O Ministro José Coêlho Ferreira Fará
Declaração de Voto. Presidência do Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Presente o
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte.” (evento 38 - Embargos
Infringentes e de Nulidade 7000519-57.2023.7.00.0000).
Publicado o Acórdão em 15.2.2024, a Defesa do Embargante foi regularmente
intimada em 27.2.2024, momento em que se deflagrou o início do prazo para a interposição
de eventual recurso por ela julgado pertinente.
Não é demasiado destacar que a Lei 11.419/2006, que versa sobre a
informatização do processo judicial, é categórica ao impor aos atores processuais o ônus de
realizarem as consultas referentes às comunicações eletrônicas dos atos do processo, sob pena
de presumir-se intimada a parte interessada. Nesse quadro, transcrevo o dispositivo legal que
dispõe sobre tal regramento:
“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial,
inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta
eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias
corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação
automaticamente realizada na data do término desse prazo.”
Isso apontado, insta salientar que somente no dia 12.3.2024 a Defesa apresentou
sua irresignação por meio de uma Petição simples (evento 58 - Embargos Infringentes e de
Nulidade 7000519-57.2023.7.00.0000).
Retratados esses instantes processuais, importa destacar que, segundo o
princípio da taxatividade dos recursos, para que a parte possa se insurgir contra determinado
provimento judicial, há a necessidade de se buscar a previsão legal de recurso contra tal
decisão, isto é, a possibilidade de revisão das decisões deve estar prevista em lei.
Sobre esse caro princípio, que orienta a dogmática recursal, a célebre professora
Grinover leciona que “na tentativa de equilibrar as garantias do valor justiça e do valor
certeza, não se pode admitir que a via recursal permaneça indefinidamente aberta, o que
sacrificaria o princípio da segurança jurídica.”
7000177-12.2024.7.00.0000
40001366669 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deveras, revela-se inadmissível que a solidez das decisões do Poder Judiciário,
derradeiro cenário para a solução das controvérsias, seja afastada por mera petição. Com
efeito, a segurança jurídica representa significado indissociável do princípio do devido
processo legal e garante certeza, confiança e confiabilidade das disposições proferidas pelos
órgãos encarregados da função judicante do Estado.
Na hipótese, mesmo diante da possibilidade de se opor à decisão do Tribunal
por meio de Embargos de Declaração ou de Recurso Extraordinário, instrumentos esses com
previsão em lei, optou o Embargante por apresentar uma singela Petição em verdadeiro
desprezo à técnica processual.
É bem verdade que, diante da máxima efetividade do princípio constitucional da
ampla defesa, o princípio da fungibilidade pode, em determinadas situações, mitigar o rigor
da taxatividade recursal, de modo a admitir a interposição de um recurso por outro.
Entretanto, essa não é a hipótese dos autos.
O princípio da fungibilidade encontra fundamento legal no art. 514 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM) e dispõe que “Salvo a hipótese de má fé, não será a parte
prejudicada pela interposição de um recurso por outro”.
A aplicação desse princípio está, portanto, diretamente vinculada à inexistência
de má-fé. A doutrina processualista elenca dois requisitos para que o julgador examine a boa-
fé da parte que expressou sua irresignação por intermédio diverso daquele previsto na norma
processual: i. que seja observado o prazo legal para interposição do recurso adequado; e ii.
que não exista erro grosseiro, a exemplo dos casos em que há dúvida objetiva acerca de qual
recurso é mais apropriado à situação.
Quanto a este segundo pressuposto, a jurisprudência das Cortes Superiores tem
encetado um movimento no sentido de afastar sua exigência, sob a premissa de que a
inexistência do erro grosseiro não seria uma imposição da lei processual penal. Nessa linha,
cito o seguinte julgado:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ARTIGO 579 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO GROSSEIRO
EXISTENTE QUE NÃO IMPEDE A FUNGIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da fungibilidade está previsto nos termos do art. 579, caput e parágrafo único,
do CPP, "salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um
recurso por outro. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto
pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível".
2. "Em atenção à análise histórica e da conjuntura atual do ordenamento vigente, o princípio
da fungibilidade no processo penal deve ser aplicado quando ausente a má-fé e presente o
preenchimento dos pressupostos do recurso cabível" (EDcl no AgRg nos EAREsp n.
1.240.307/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe
de 13/2/2023).
7000177-12.2024.7.00.0000
40001366669 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.1. A existência de erro grosseiro, por si só, não é fator impeditivo para a aplicação do
princípio da fungibilidade. O erro grosseiro obsta a aplicação do referido princípio caso
sinalize má-fé ou inviabilize o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do
recurso cabível, o que não ocorreu na hipótese.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 2.108.099/MG, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.8.2023, DJe de 25.8.2023).
No caso em análise, restou flagrante o erro grosseiro, porquanto a Parte sequer
ousou denominar sua ferramenta de inconformação, limitando a apresentar um mero
requerimento.
Ainda que consideremos a evolução doutrinária acerca da concepção do erro
grosseiro como pressuposto da fungibilidade recursal segundo julgado acima, as
circunstâncias dos autos, em que o instrumento recursal traduz total desapego a dogmática
processual, sugere que este erro grosseiro aponta, a toda evidência, a presença de indícios de
má-fé.
Quanto ao primeiro pressuposto, qual seja, a observância do prazo previsto em
lei para interposição do recurso que seria adequado como forma de aferir a boa-fé, examina-
se que o Recorrente, no mesmo sentido, não o observou.
Como dito anteriormente, o Recurso Extraordinário e os Embargos
Declaratórios seriam os caminhos últimos disponíveis ao Peticionante para a apresentação de
suas pretensões.
Quanto ao primeiro, a Parte não demonstrou qualquer intenção de levar sua
questão à Corte Suprema, haja vista que direcionou sua reivindicação ao próprio Relator do
processo, sem a observância de nenhum dos requisitos dos artigos 570 e seguintes do CPPM
ou dos artigos 136 a 139 do RISTM. Por conseguinte, não consta na Petição sugerida
quaisquer das características típicas do Recurso Extremo, como a demonstração da
repercussão geral, do prequestionamento, ou mesmo das razões para reforma pautadas por
fundamento constitucional.
Portanto, ainda que o prazo tenha sido observado em relação a esta espécie de
Recurso, a fungibilidade não pode alcançá-lo.
No que tange aos Embargos de Declaração, os seus pressupostos de cabimento
surgem como os mais pertinentes às proposições do Peticionante, haja vista que a Defesa
aduz que seu requerimento não foi atendido e tampouco examinado pelo Relator do Recurso.
Todavia, diante da inobservância do prazo para interposição desta modalidade
recursal, a Parte apresentou instrumento genérico na tentativa de valer-se de prazo mais
flexível, o que nos faz presumir a existência de má-fé e, por conseguinte, afastar a aplicação
do princípio da fungibilidade.
Com relação à má-fé configurada nas hipóteses de inobservância do prazo
previsto em lei para o recurso adequado, cite-se o seguinte posicionamento da doutrina:
7000177-12.2024.7.00.0000
40001366669 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] caso a parte venha a interpor o recurso errado, porém o fazendo no prazo legal do
recurso adequado, presume-se que agiu de boa-fé. Por outro lado, se, a título de exemplo, a
parte sucumbente, diante da perda do prazo para eventual apelação - 5 dias [...] -, interpor
recurso extraordinário para tentar se beneficiar de seu prazo mais elástico - 15 (quinze) dias
-, afigura-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto presumida sua má-
fé.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo Penal: Volume único. 8ª ed. rev. ampl.
e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020)
In casu, ocorrida a intimação na forma legal em 27.2.2024, a Defesa apresentou
seu Recurso apenas em 12.3.2024, momento em já havia escoado, in totum, o prazo de cinco
dias para oposição de Embargos de Declaração, segundo dispõe o art. 540 do CPPM.
Ante o exposto, por não haver previsão em lei para o instrumento apresentado
pela Defesa e diante da presumida má-fé, a qual impede a aplicação do princípio da
fungibilidade, voto pelo não conhecimento da Petição.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366669v3 e do código CRC a3f61f3b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 26/11/2024, às 15:58:45
7000177-12.2024.7.00.0000
40001366669 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PETIÇÃO CRIMINAL Nº 7000177-12.2024.7.00.0000/DF
REQUERENTE: LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento presencial/videoconferência, realizada no dia 21 de
novembro de 2024, divergi de meus eminentes Pares, para indeferir a presente Petição
Criminal, formulada pela defesa do então embargante LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA
FONSECA, nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000519-
57.2023.7.00.0000, por não vislumbrar a apontada nulidade, conforme os fundamentos
adiante elencados.
Não obstante a ausência dos mencionados embargos infringentes e de nulidade
na relação dos processos listados na pauta de julgamento virtual do sistema e-Proc, para o
período de 4 a 7 de dezembro de 2023, esse feito constou nitidamente da pauta de julgamento
publicada no DJe nº 199/2023, em 14 de novembro de 2023, na página 04. A defesa foi
regularmente intimada dessa publicação em 28 de novembro de 2023, após o decurso
automático do prazo no sistema. Na mesma data, apresentou a petição para conversão do
julgamento para sessão presencial/videoconferência, com o propósito de realizar sustentação
oral (EMBARGOS nº 7000519-57.2023.7.00.0000, eventos 17, 19, 23 e 24).
No despacho lavrado pelo então Relator dos embargos, Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, datado de 29 de novembro de 2023, sua Excelência assim se
manifestou, in verbis:
“Trata-se de pedido formulado pela Defesa constituída do Réu Tenente-Coronel LUIZ
EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA, no qual requer a retirada dos presentes Embargos
Infringentes nº 7000519-57.2023.7.00.0000 da Pauta de Julgamento Virtual do dia 4 a 7 de
dezembro, a fim de proceder à sustentarção oral (processo 7000519-57.2023.7.00.0000/STM,
evento 24, PET1).
Assim, como o deferimento de sustentação oral, nos termos do inciso XXX do art. 6º do
Regimento Interno desta Corte, é de atribuição do Presidente deste Tribunal, remetam-se os
autos ao Ministro-Presidente, destacando ser este Relator de opinião favorável ao pleito
defensivo.
Dê-se ciência ao Ministro Revisor.
Providências pela SEJUD.”
(EMBARGOS nº 7000519-57.2023.7.00.0000, evento 26). (Grifos nossos).
No despacho proferido no dia 1º de dezembro de 2023, o Ministro-Presidente
entendeu não ter o então Relator dos embargos deferido o pedido defensivo de conversão do
julgamento para a modalidade presencial/videoconferência. Por essa razão, deferiu o pleito
7000177-12.2024.7.00.0000
40001366740 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defensivo de sustentação oral, mas manteve o julgamento na pauta da sessão virtual
designada para o período de 4 a 7 de dezembro de 2023 (EMBARGOS nº 7000519-
57.2023.7.00.0000, evento 29).
Não obstante o pedido de reconsideração formulado pela Defesa, o julgamento
dos embargos transcorreu normalmente (EMBARGOS nº 7000519-57.2023.7.00.0000,
eventos 34 e 38).
Com base nesses relatos cronológicos, não há de se falar em prejuízo para a
Defesa, em face da comprovada intimação do ilustre advogado e do deferimento da
sustentação oral a ser realizada na sessão de julgamento virtual, conforme mencionado.
O fato de o processo não ser visível pela Defesa para o acompanhamento dos
votos dos senhores ministros não caracteriza cerceamento, até porque não há possibilidade de
intervenção das partes no julgamento virtual. De fato, o processo não ficou visível para a
Defesa no sistema e-Proc (Certidão emitida pela SEJUD, evento 7 destes autos), porém ela
foi regularmente intimada do deferimento da sustentação oral (na forma de julgamento
virtual), deixando transcorrer in albis o prazo para juntar as respectivas mídias nos autos do
processo eletrônico.
Por essa razão, apesar de o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA se
manifestar vagamente quanto ao pleito defensivo de conversão do julgamento, o que levou o
eminente Ministro-Presidente a deferir o pedido de sustentação e manter o julgamento na
modalidade virtual, a tramitação atendeu às disposições dos arts. 8º, 9º e 10 da Resolução nº
275, de 1º de abril de 2020, c/c o art. 2º, § 1º, incisos I e II, do Ato Normativo nº 414, de 1º de
abril de 2020, não havendo de se falar em nulidade do julgamento.
Nesse sentido, bem explanou o douto Procurador-Geral da Justiça Militar Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, cujos argumentos adotei como razão de decidir, in
verbis:
“Muito embora não haja dúvida de que a defesa tinha o direito de acompanhar o trâmite do
julgamento do processo em Sessão Virtual, voto a voto, tal situação não se fez possível, em
razão de algum erro no sistema e-Proc, o que não vem explicado nos autos. Isso sinalizaria
para possível prejuízo à ampla defesa, uma vez que o processo efetivamente foi julgado, sem
que a parte interessada pudesse acompanhar o comportamento do Plenário, desde a inserção
do voto do Ministro Relator.
Aliás, consta do próprio Tutorial da Sessão de Julgamento, disponível no sistema e-Proc, que,
a partir da disponibilização de minuta de voto, ‘os demais Ministros e partes já conseguem
visualizar o documento criado na sessão de julgamento’ (p. 11, destacou-se).
Porém, ao nosso sentir, não há nenhuma motivação para se inquinar de nulidade a Sessão
de Julgamento realizada, não só porque foi garantida a ampla defesa prévia ao ora
recorrente (houve a efetiva intimação da realização da audiência e, ainda, oportunizou-se a
juntada de sustentação oral, pela sistemática própria), mas também porque não ocorreu a
realização de qualquer ato instrutório na referida Sessão de Julgamento, ou outro que
demandasse a intervenção das partes, estando as mesmas limitadas, no caso, a acompanhar
– como já dito – o comportamento do Plenário desde a inserção do voto do Relator, com
eventual atuação jungida ao levantamento de eventual questão de ordem, não verificável no
julgamento em tela.
7000177-12.2024.7.00.0000
40001366740 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como bem se sabe, no sistema de nulidades se mostra essencial a demonstração de prejuízo
concreto para o reconhecimento da nulidade do ato: (...) O princípio do pas de nullité sans
grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício,
podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade
processual por mera presunção. (...) (STF, HC 132149 AgR, Relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgamento em 02/6/2017, DJE-128, de 16/6/2017 – destaquei).
No caso dos autos, o prejuízo da defesa é hipotético, meramente presumível, resumindo-se a
não ter conhecimento, em tempo real, dos votos proferidos na Sessão de Julgamento, na qual
não haveria, necessariamente, intervenção das partes, salvo a análise de sustentação oral,
não juntada aos autos no prazo regimental.
No caso, entende-se que deve ser aplicável lição do saudoso Ministro Teori Zavascki: (...) À
luz da norma inscrita no art. 563 do Código de Processo Penal, a jurisprudência desta Corte
firmou o entendimento de que o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda,
em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. Vale dizer, o pedido deve
expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de
um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da
atividade jurisdicional (...) (HC 132814, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma,
julgamento em 21/6/2016, DJe-159, de 1º/8/2016 – destaquei)”
(Grifos nossos e no original).
Assim, por não vislumbrar o alegado prejuízo por parte da Defesa, votei no
sentido de indeferir a petição interposta, mantendo inalterado o Acórdão proferido nos autos
dos Embargos Infringentes do Julgado e de Nulidade nº 7000519-57.2023.7.00.0000. Na
ocasião, tive a honra de ser acompanhando pelos eminentes Ministros LEONARDO
PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
Brasília-DF, 21 de novembro de 2024.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366740v3 e do código CRC 6f5aadd6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 28/11/2024, às 17:42:21
7000177-12.2024.7.00.0000
40001366740 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR